Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-27.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711452-27.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO DE ARAUJO MEIRA, AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS, LUIZ CLAUDIO DE ARAUJO MEIRA DESPACHO Considerando que há prazo em curso para a recorrente Amar Brasil Clube de Benefícios, bem como o fato de que a notificação de renúncia de mandato se deu no último dia 04 de junho (ID 72610897), aguarde-se a manifestação da recorrente, pela patrona que está constituída no feito, tendo em vista o teor do Parágrafo 1o, do artigo 112, do CPC, que prevê a subsistência da representação quando necessário para evitar prejuízo à parte. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital